Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-64.2016.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-64.2016.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DANHA

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO ALOYSIO COSTA UNFRIED, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MOISES MENDES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ, BIANCA DE CARVALHO SOUZA ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EX-PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL
DE CONTA DE LUZ
. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação dos Pequenos Agricultores Danha contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Moises Mendes Oliveira, ex-presidente da entidade, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de negativação indevida decorrente de débito relativo a contrato de fornecimento de energia elétrica mantido em nome do autor, ainda que em benefício da associação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da Associação pelo inadimplemento contratual referente a serviços de energia elétrica utilizados em suas instalações, cuja titularidade do contrato permanecia em nome do Apelado após o fim de sua gestão, resultando em negativação de seu nome. Examina-se também a legalidade do valor fixado a título de dano moral e a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a utilização dos serviços pela Associação e sua omissão em regularizar a titularidade ou quitar as faturas, caracteriza-se o ato ilícito por omissão, gerando o dever de indenizar.

4. A alegada culpa exclusiva do Apelado não afasta a responsabilidade da Apelante, cuja inércia foi determinante para o dano sofrido.

5. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é razoável, compatível com o dano causado e com a capacidade econômica das partes.

6. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 362 e 426; TJBA, Apelação Cível nº 8005108-59.2021.8.05.0150; TJBA, ED nº 0504606-92.2016.8.05.0113.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.